Tribunal: TJSP
Processo: 2220422-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À VIDA E À SAÚDE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220422-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante JESSICA
DA SILVA SOARES, é agravado UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220422-80.2020.8.26.0000 -Voto no 33478
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2220422.80.2020.8.26.0000
Ação : Obrigação de Fazer Plano de Saúde
Agravante:
Jessica da Silva Soares
Agravado :
Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
VOTO no 33478
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE

INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA
DE URGÊNCIA CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS
BARIÁTRICA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO
ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PERIGO DE
DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À VIDA E À SAÚDE
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos da obrigação de fazer, indeferiu a tutela de
urgência postulada pela autora.
Sustenta a recorrente, em síntese, que estão presentes os
requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, pois a
doença que lhe acomete (obesidade) é de cobertura obrigatória, e a
cirurgia reparadora lhe foi prescrita em continuidade ao tratamento
da enfermidade, após perder 56 kilos do peso corporal, a partir da
cirurgia bariátrica. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao
final, requer o provimento do recurso.
Recurso formalmente em ordem e recebido sem a
concessão da tutela recursal.
Cumpridas as diligências do artigo 1.019 do Código de
Processo Civil, os autos tornaram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador exerce

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220422-80.2020.8.26.0000 -Voto no 33478
3
um juízo de cognição sumária e não exauriente.
Assim, cabe analisar aqui tão somente o preenchimento
dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que
autoriza o Magistrado a, mediante requerimento da parte, antecipar
os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial, desde que, existindo
prova inequívoca do direito invocado, seja convencido da
verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação.
Dessa forma, há de se considerar que a antecipação da
tutela reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do
julgador um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação
dos interesses em jogo, não servindo para atender ao açodamento
da parte no alcance de sua pretensão.
Na espécie dos autos, vislumbra-se a probabilidade
do direito invocado pelo autor, à medida que é incontroversa a
relação contratual estabelecida entre as partes e a existência de
cobertura contratual para a enfermidade.
Ademais, o diagnóstico da doença e a indicação do
tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a
medicina, não havendo dúvida de que a cirurgia é um
desdobramento do tratamento contra a obesidade.
Outrossim, há de se reconhecer a existência de
fundado risco de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do
processo, pela própria natureza jurídica do bem ora tutelado
saúde, circunstância que justifica a antecipação de tutela, na forma
concedida pelo juízo de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220422-80.2020.8.26.0000 -Voto no 33478
4
Ademais, conforme consta do relatório médico, o
excesso de pele que ficou por conta do expressivo emagrecimento
acarreta uma série de transtornos à autora, tanto do ponto de vista
psicológico como também sob o aspecto físico, ante a enorme
dificuldade de manter a higienização da pele nessas condições,
sobretudo diante das temperaturas elevadas, típicas da estação do
ano que está por vir.
De rigor, portanto, a reforma da decisão, para o fim
de determinar que, no prazo de quinze dias, a ré autorize o custeio
da cirurgia por um de seus credenciados, arcando com a totalidade
das despesas médicas e hospitalares, até a efetiva alta, sob pena de
incorrer ao pagamento de multa a ser arbitrada.
Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator